Tribunal: TJES
Processo: 5025644-47.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025644-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025644-47.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERMISSÃO DE SAÍDA DE PRESO PARA ACOMPANHAMENTO DO VELÓRIO DE SEU GENITOR NÃO DEFERIDA. ART. 120, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE SERVIDORES DISPONÍVEIS PARA REALIZAR A ESCOLTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NEGLIGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, informa o autor que se encontra cumprindo pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha. Aduz que no dia 13/07/2023 seu genitor faleceu e solicitou ao diretor da unidade prisional permissão de saída para comparecer ao velório, agendado para o dia 14/07/2023. Discorre que o pedido foi indeferido, em decorrência do quantitativo de servidores e ausência de lapso temporal para execução do procedimento, embora a parte tivesse bom comportamento. Assim sendo, pugna pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, em decorrência da ausência de demonstração da prática de ato ilícito pelo requerido, inexistindo comprovação do dano extrapatrimonial alegado.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, aduzindo que o requerimento para comparecimento ao velório de seu genitor foi autorizado pelo diretor da unidade prisional, mas não foi cumprido em decorrência de falta de servidores para realização da escolta, o que configura negativa abusiva. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A presente demanda objetiva o recebimento de indenização por danos morais em razão da ausência de comparecimento do autor ao velório do seu genitor, cujo requerimento foi negado pela Penitenciária Estadual de Vila Velha V, em decorrência de falta de servidores e ausência de lapso temporal para execução do procedimento.

Nesse sentido, o Estado do Espírito Santo demonstrou que não existiam servidores disponíveis para realizar a escolta do recorrente da unidade prisional até o velório de seu genitor, inexistindo configuração de negativa arbitraria ou ilegal.

Dessa forma, considerando a supremacia do interesse público, que se sobrepõe ao interesse particular, legítima a negativa da unidade prisional, inexistindo configuração de negligência ou ato ilícito pelo ente estatal.

Portanto, entendo pela legalidade da negativa fornecida para o recorrente, diante da impossibilidade de execução da solicitação da parte pelo Estado do Espírito Santo, tendo em vista a ausência de disponibilidade de escolta para acompanhar o socioeducando ao velório de seu genitor.

Por conseguinte, devida a improcedência do pleito indenizatório autoral, diante da ausência de violação dos direitos do recorrente, tampouco de configuração de negligência estatal, conforme entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais. Alegação de omissão da Secretaria da Administração Penitenciária que não disponibilizou escolta para autora, na condição de presidiária, comparecer ao velório de sua genitora. Inadmissibilidade. Ausência de direito subjetivo absoluto do preso de comparecer ao velório de seu ascendente. Aplicação do art. 120 da Lei de Execução Penal. Autorização judicial que determinou observância das cautelas legais referentes ao regime prisional. Dever de observância ao Procedimento Operacional Padrão na escolta de preso em velório. Polícia Militar que demonstrou ausência de efetivo e de viatura suficiente para viabilizar a escolta da autora. Omissão estatal não configurada. Nexo causal afastado. Ausência dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I do NCPC. Precedentes. Improcedência da ação. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1002029-79.2021.8.26.0063; Relator (a):Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Barra Bonita -1ª Vara; Data do Julgamento: 03/10/2022; Data de Registro: 03/10/2022)

Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por danos morais Pretensão recebimento de indenização por autor preso que não compareceu ao velório e sepultamento da genitora ante a falta de escolta - Inadmissibilidade - Administração que comprovou a ausência de efetivo para viabilizar o comparecimento do autor à cerimônia - Responsabilidade civil que não se configura Negligência não demonstrada na espécie Indenização por danos morais indevida - Reforma da r. sentença Improcedência ora decretada Precedentes desta Eg. Câmara e Corte Honorários recursais fixados - Recurso provido. (Apelação Cível / Indenização por Dano Moral Relator (a): Rebouças de Carvalho Comarca: Vinhedo Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 24/07/2020 Data de publicação: 24/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos morais. Autor que pretende o recebimento de indenização sob a alegação de que foi impedido de acompanhar o velório de seu genitor, falecido na ocasião em que se encontrava custodiado. Sentença de parcial procedência. Reforma que se impõe. 1. Genitor do autor que faleceu na época em que cumpria medida socio-educativa no Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Madre Teresa de Calcutá. Requerente foi conduzido ao local do velório, mas ficou impossibilitado de sair do veículo ante a ausência de efetivo policial para realização de escolta. 2. Medidas necessárias à condução do menor até o local do velório foram adotadas pelo Centro de Atendimento Socioeducativo, ora réu. Ausência de responsabilidade. 3. Ente público que comprovou a impossibilidade de deslocar efetivo policial para promover a escolta do menor custodiado. Viaturas da Polícia Militar que na ocasião realizavam a escolta de presos para audiências e atendiam ocorrências criminais, prestando assistência à população local. Supremacia do interesse público que se sobrepõe ao do particular. Negligência não configurada. Ausência de ato ilícito. Dever de indenizar inexistente. Precedentes. 4. Recurso provido. Sentença reformada. Decreto de improcedência da ação. (TJSP; Apelação Cível 1003740-54.2018.8.26.0539; Relator (a):Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2021; Data de Registro: 23/06/2021).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto à improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos:

Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Vê-se que a concessão da prerrogativa discutida se submete à discricionariedade da Administração Pública. As permissões de saída não caracterizam direito subjetivo do detento, devendo ser analisadas as circunstâncias para a autorização da benesse. Assim, a liberação de apenado para acompanhar velório/cerimônia de enterro de familiar, como no caso, depende do preenchimento dos requisitos exigidos e da averiguação do contexto como periculosidade e possibilidade de condução. Nesse sentido: AÇÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF. PERMISSÃO DE SAÍDA DE PRESO PARA ACOMPANHAMENTO DE VELÓRIO DE SEU GENITOR NÃO CUMPRIDA. ART. 120, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE agentes disponíveis PARA realizar a escolta. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC - APL: 50267615920198240038 TJSC 5026761-59.2019.8.24.0038, Relator: JORGE LUIZ DE BORBA, Data de Julgamento: 28/07/2020, 1ª Câmara de Direito Público) [...] Cumpre ressaltar ter sido medida adotada não só para garantia do cumprimento da lei penal, mas também em segurança ao próprio apenado. Assim, caracterizado o agir da Administração lastreado no estrito cumprimento do dever legal, excluída sua responsabilidade indenizatória. Nesse sentido, sem mais delongas, indefiro a pretensão autoral.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)